Tribunal: TJSP
Processo: 0035756-75.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo interposto nos autos de execução por título executivo extrajudicial – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 27a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II – Conflito suscitado pela 21a Câmara de Direito Privado –

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo interposto nos autos de execução por título executivo extrajudicial – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 27a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II – Conflito suscitado pela 21a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio oriundo de execução por título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de energia elétrica – Irrelevância da discussão da origem do título, ou seja, do negócio jurídico que deu ensejo à emissão da cártula (contrato de compra e venda de energia) - Competência da Subseção de Direito Privado II – Art. 5°, inciso II.3, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 21a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0035756-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é Suscitante 21a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é Suscitado 27a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual do Grupo Especial da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito e declararam a competência da 21a Câmara de
Direito Privado, a Suscitante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO,
MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES, A. C. MATHIAS COLTRO E
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035756-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43010 - dels
2
VOTO No: 43010
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0035756-75.2020.8.26.0000
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: São Paulo (44a V. Cív. do Foro Central)
SUSCITANTE: 21a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 27a Câmara de Direito Privado
INTERDOS.: Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.
(Exqte.-Agvte.) e Veja Comercializadora de Energia Ltda. (Exctda.-
Agvda.)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Agravo
interposto nos autos de execução por título executivo
extrajudicial
Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 27a Câmara de Direito Privado,
que dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma
das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II
Conflito suscitado pela 21a Câmara de Direito Privado

Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça que é determinada em razão da matéria Litígio
oriundo de execução por título extrajudicial fundada em
contrato de compra e venda de energia elétrica

Irrelevância da discussão da origem do título, ou seja, do
negócio jurídico que deu ensejo à emissão da cártula (contrato
de compra e venda de energia) - Competência da Subseção de
Direito Privado II
Art. 5°, inciso II.3, da Resolução n°
623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a
competência da 21a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela Colenda 21a Câmara de Direito Privado, Relator o
Desembargador Itamar Gaino, desta Egrégia Corte de Justiça (fls.
1.515/1.520), sendo Suscitada a Colenda 27a Câmara de Direito
Privado, Relator o Desembargador Fabio Podestá (fls. 1.475/1.479), nos
autos do agravo de instrumento no 2085996-34.2020.8.26.0000,
interposto por Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda., em
execução por título extrajudicial (contratos de compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035756-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43010 - dels
3
energia elétrica, fls. 45/55) movida em face de Veja Comercializadora de
Energia Elétrica Ltda., ora agravada, contra a r. decisão de fls. 218/221
dos autos de origem que indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Distribuído ao Exmo. Relator da Colenda 27a
Câmara de Direito Privado, Desembargador Fabio Podestá (fls. 1.474), o
recurso não foi conhecido e determinou-se a remessa dos autos para
uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II, ante o
entendimento de que se trata de execução de título extrajudicial, pouco
importando que o título tenha sido emitido com base em contrato de
compra e venda de energia elétrica (discussão sobre a causa
subjacente), de sorte que a competência é da Segunda Subseção de
Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no
623/2013.
Redistribuído o agravo à Colenda 21a Câmara de
Direito Privado (fls. 1.483), por acórdão da relatoria do Exmo.
Desembargador Itamar Gaino (fls. 1.515/1.520), também foi declinada
a competência, suscitando-se, então, o conflito sob o argumento de que
a competência entre as Subseções de Direito Privado é preferencial, não
exclusiva, razão pela qual uma vez julgado um recurso por uma delas,
embora não seja de sua competência, estabelece-se a prevenção.
Em seguida, o feito foi distribuído para este Relator,
integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado (fls.
1.523).
É o relatório.
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035756-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43010 - dels
4
procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em
razão da matéria, levando em conta, no exame da petição inicial, a
causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
Vale dizer, a Resolução n° 623/2013 (como as
outras que a precederam) adotou critério objetivo (o tipo de demanda e
a matéria nela discutida, à luz da causa de pedir e pedido) para traçar a
competência dos órgãos fracionários.
Já o art. 104 do Regimento Interno estabelece que “a
competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é
extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento”.
Registra-se, ainda, por oportuno, que o critério de
prevenção não se sobrepõe às normas que estabelecem competência
absoluta ratione materiae, eis que improrrogáveis, como as que
constam na supracitada Resolução, de modo que o exame de recurso
anterior por órgão fracionário absolutamente incompetente (no caso, a
C. 27a Câmara de Direito Privado) não gera a prevenção para a análise
de recursos subsequentes em relação à Turma ou Câmara competente
em razão da matéria (causa de pedir e pedidos) para o deslinde da
controvérsia. In casu, cuida-se de execução por título
extrajudicial, por meio da qual a exequente, Comerc Comercializadora
de Energia Elétrica Ltda., visa receber a quantia de R$13.192.374,00,
fundada em contratos de compra e venda de energia elétrica não
adimplidos pela devedora Vega Comercializadora de Energia Elétrica
Ltda. (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035756-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43010 - dels
5
A questão fulcral reside no recebimento de valor
inscrito em título executivo extrajudicial representado por contrato de
compra e venda de energia elétrica, razão pela qual a matéria se insere
na competência da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos
do artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 desta E. Corte.
Enfim, consistindo a demanda em execução fundada
em título executivo extrajudicial, a competência para o julgamento do
recurso é da 21a Câmara, integrante da Subseção II de Direito Privado
deste E. Sodalício, conforme prevê o art. 5°, inciso II.3, da Resolução de
regência.
Nesse sentido registram-se precedentes análogos
oriundos deste C. Grupo Especial, sintetizados in verbis:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO II. 1. O entendimento que vem prevalecendo neste c. Grupo
Especial é o de que a competência genérica da Seção de Direito Privado
II para julgamento das execuções de título extrajudicial encontra limite
nas exceções expressamente consignadas nos próprios regulamentos.
Destarte, não se amoldando a hipótese da execução lastreada em
instrumento de confissão de dívida em qualquer das regras específicas
de fixação de competência, deve prevalecer a regra geral, pouco
importando a causa subjacente da obrigação 2. Conflito de competência
julgado procedente para o fim de fixá-la junto à c. Câmara suscitada (C.
11a Câm. Dir. Privado
DP-2)”. (TJSP-Grupo Especial da Seção de
Direito
Privado,
Conflito
de
competência
no
0047878-28.2017.8.26.0000-Avaré, J. 23.10.2017, Rel. Des. ARTUR
MARQUES, jp, vu, voto no 38759).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035756-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43010 - dels
6
“Conflito de competência. Prevenção que se deve
restringir às hipóteses em que o órgão que primeiro conheceu da causa
tenha competência ratione materiae. Conflito de competência.
Julgamento de recursos oriundos de ações de execução por título
extrajudicial e respectivas incidentais que foi atribuído às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, sendo irrelevante
o negócio jurídico subjacente ao título. Precedentes. Conflito
procedente, declarada competente a Câmara suscitante.” (TJSP-Grupo
Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de competência no
0066988-47.2016.8.26.0000-São Paulo, J. 02.05.2017, Rel. Des.
ARALDO TELLES, jp, vu, voto no 37426).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução
Título executivo extrajudicial Relevância da demanda ajuizada e não o
fato de estar ela fundada em compromisso particular de compra e
venda de quotas de capital social, ativos, bens móveis e marcas

Competência da Seção de Direito Privado II (da 11a à 24a, 37a e 38a
Câmaras) - Conflito procedente determinando-se a redistribuição livre
do processo a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça.” (TJSP-Grupo Especial da Seção de
Direito
Privado,
Conflito
de
competência
no
0018095-59.2015.8.26.0000-São José do Rio Preto, J. 27.08.2015, Rel.
Des. ADEMIR BENEDITO, jp, vu, voto no 36263).
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do
CPC, 32, § 1o, 103, 105 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se
procedente o conflito e declara-se competente a 21a Câmara de Direito
Privado desta Egrégia Corte (Câmara Suscitante) para julgar o agravo
de que se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035756-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43010 - dels
7
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica